Tribunal: STF
Processo: ARE 1363213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - CREDOR FIDUCIÁRIO - SUJEIÇÃO PASSIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há, em principio, ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira, porquanto esta também é responsável pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato, podendo figurar, inclusive, na Certidão de Dívida Ativa que instrui o processo executivo. Na alienação fiduciária em garantia a propriedade ainda que resolúvel é transferida ao credor fiduciário, razão pela qual este se enquadra como sujeito passivo do IPVA à luz do disposto no ad. 4 0da Lei Estadual 14.937103” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Salienta que “a inclusão do credor fiduciário como responsável pelo pagamento do tributo do IPVA é extremamente indevida, violando claramente o disposto no ad. 146, III, "a", da Constituição Federal, uma vez que a lei mineira [Lei Estadual nº 14.937/2003] que institui o imposto nunca teve tão pouco terá algum dia a possibilidade de ser lei complementar” (fl. 7, e-doc. 14).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que se declare inconstitucional a inclusão do credor fiduciário, uma vez que a lei que incluiu o fiduciário não se trata de lei complementar, ferindo o disposto no ad. 146, III, "a", da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 14).



    3. Em 2.10.2017, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou “o sobrestamento do presente recurso até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 685” (e-doc. 18). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e de inaplicabilidade do Tema 685 da repercussão geral (e-doc. 20).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    Rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em recursos interpostos pela instituição financeira agravante, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.359.320/MG, de minha relatoria, DJe 9.12.2021; ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; e ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora